Tribunal: TJPA
Processo: 0817558-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817558-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIZ DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PECULARIDADES DO CASO CONCRETO. PACIENTE QUE RESIDE NA MESMA RESIDÊNCIA QUE VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1.

A liberdade do paciente colocaria em risco a segurança da vítima e testemunhas pois todos residem na mesma residência havendo risco de reiteração delituosa, além do risco de vítima e testemunhas serem ameaçados e assim, alterar seus depoimentos na fase de instrução;

2.

Os fundamentos da prisão preventiva estão devidamente demonstrados, não havendo ilegalidade em sua decretação;

3.

Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, ___ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº
0817558-82.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CRISTIANO MARTINS FREITAS LEÃO, OAB/PA 32.133-A

PACIENTE: WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIZ DO XINGU

Processo referência: 0802381-16.2023.8.14.0053

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Cristiano Martins Freitas Leão, OAB/PA nº 32.133-A
em favor do paciente
WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0817558-82.2023.8.14.0000.

O impetrante narra que o paciente se encontra recluso pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 129, § 9.º e art. 69, todos do CP.

Aduz que o paciente foi denunciado, sendo recebida pelo Juízo, que determinou a citação do paciente para apresentação de resposta da acusação, decretando, também sua prisão preventiva.

Cumprido o mandado, no dia seguinte foi designada audiência de custódia, onde a defesa requereu a revogação da prisão e concessão da liberdade provisória, sendo seu pedido indeferido.

Inconformado, interpôs novo pedido de revogação de prisão preventiva requerendo sua liberdade, sendo novamente indeferido.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a concessão da ordem, reconheça a ilegalidade do decreto prisional, concedendo a liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, bem como, a declaração da nulidade do depoimento especial da vítima, ou, subsidiariamente, imediatamente juntado aos autos.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 16966270 – pág. 59-63, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 17020648 e seguintes -pág. 74-77.

Em parecer de Num. 17252860 - pág. 80-86, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e no mérito, pela denegação da ordem por inexistência de constrangimento ilegal.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

O cerne principal do presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e por ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e a manteve, a qual poderia ser substituída por medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, o que comprova a gravidade concreta do crime.

Segundo informando pelo Magistrado a quo em suas informações e na cópia de sua decisão que manteve a prisão preventiva:

“
Nesse sentido, entendo que são fortes os indícios de autoria que apontam para o acusado como autor do delito, conforme documentos coligidos pela Autoridade Policial, em especial a

escuta especial da vítima (ID 97951086 e 97954190), Exame de Corpo de Delito (ID 97951081 – pág. 4/6) e o Exame sexológico (ID 97951081 – pág. 7/8), não tendo o acusado apresentado aos autos qualquer prova em sentido contrário.

Entendo, ainda, que a liberdade do acusado, neste momento, colocaria em risco a segurança da vítima e testemunhas, tendo em vista que residem na mesma casa e o acusado poderia retomar a prática delituosa, ou mesmo ameaçar a vítima ou as testemunhas para que alterem o seu depoimento em audiência de instrução, motivo pelo qual não se mostram suficientes, no presente momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destaco, neste sentido, que o pai da vítima inclusive narrou à Autoridade Policial que teria ficado sabendo que sua vida estaria em risco caso o acusado fosse denunciado (ID 97951081 – pág. 14).

Assim, entendo que a liberdade do acusado representa um risco para as pessoas de sua convivência, tendo em vista que o acusado utilizava da confiança de pessoas próximas para a suposta prática do delito
. (ID 16855385 – Pág. 45).

No caso, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, modus operandi, manifesta ousadia e periculosidade do agente, bem como para resguardar a conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal, haja vista que o paciente reside na mesma casa que a vítima e ele poderia não somente retomar a prática delituosa, como ameaças a vítima e as testemunhas para que alterem seu depoimento em audiência de instrução, não sendo viável, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada para a conveniência da instrução criminal, em virtude de notícia de ameaça a testemunhas. Precedentes. 2. Alterar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias acerca do reconhecimento de ameaça a testemunhas demandaria, necessariamente, a análise de matéria fático-probatória, providência incompatível com a estreita e célere via do habeas corpus 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STJ - HC: 491825 MS 2019/0031705-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a periculosidade do recorrente, caracterizada pelo modus operandi da conduta em tese praticada, consubstanciada em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra 4 vítimas com idades entre 8 e 13 anos, suas enteadas, por reiteradas vezes, conforme depoimento da próprias vítimas, consoante o decreto preventivo. III - A segregação cautelar, ainda, está suficientemente fundamentada para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que "não há comprovação de residência fixa do denunciado, que deixou a casa das menores e encontra-se em local incerto o não sabido". Recurso ordinário não provido.”

(STJ - RHC: 74399 MG 2016/0207223-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a correta instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Dessa forma o juízo
a quo
destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta nas provas coligidas nos autos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal

em razão da periculosidade do réu evidenciada pela gravidade concreta da conduta somado ao
modus operandi
do denunciado, o que justifica a manutenção da prisão.

Assim, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de garantir a instrução criminal,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade do depoimento especial sob a alegação de privação de acesso, verifica-se que após o Magistrado a quo tomar ciência da prova, liberou imediatamente o acesso da defesa do paciente aos arquivos e seu conteúdo.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/04/2024